Tribunal: CARF
Processo: 18088.720249/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720249/2018-15
ACÓRDÃO
1301-007.780 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIA DE BEBIDAS PIRASSUNUNGA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA
O fato gerador do IRPJ e da CSLL é complexivo, ocorrendo ao final do
período de apuração. Hipótese em que o lançamento foi cientificado ao
sujeito passivo antes de transcorrido o prazo de cinco anos, contado da
ocorrência do fato gerador do período de apuração objeto do lançamento.
DUPLICIDADE DA EXIGÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em duplicidade da exigência quando os períodos de
apuração objeto de lançamento não são os mesmos nos diferentes
processos.
DESPESAS COM DESCONTOS.
Descontos condicionais equivocadamente contabilizados como descontos
incondicionais caracterizam despesa dedutível para o IRPJ e a CSLL.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em (i)rejeitar as
alegações de duplicidade do lançamento e de decadência e, (ii) no mérito, em dar parcial
provimento ao recurso para considerar dedutível a parcela do valor glosado, contabilizado como
descontos incondicionais, até o limite comprovado pelos documentos de fls. 36.734 a 43.581,
desde que haja identidade dos valores da venda e do desconto, constantes da fatura, com o valor
do respectivo depósito bancário, constante dos extratos apresentados.

Sala de Sessões, em 23 de junho de 2025.
Fl. 43707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.780 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720249/2018-15
2

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rafael Taranto Malheiros, Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, José Eduardo Dornelas Souza, Iágaro Jung Martins, Eduardo Monteiro
Cardoso e Eduarda Lacerda Kanieski.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão de primeira instância,
que deu parcial provimento à impugnação apresentada contra autos de infração, de IRPJ e CSLL,
referente ao quarto trimestre do ano-calendário de 2013. A multa lançada foi originalmente
qualificada, por dolo.
Importante registrar que nos presentes autos foi realizado lançamento
complementar ao lançamento objeto do Processo Administrativo Fiscal n° 18088.720216/2018-75,
por terem sido detectados os seguintes erros no lançamento: (a) o lançamento a maior no 3o
trimestre de 2013 e a consequente falta de lançamento no 4o trimestre de 2013 e (b) falta de
aproveitamento da compensação de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL. Pela
identificação desses erros, com base no disposto no art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN
(Lei n° 5.172, de 1966), nos termos do DESPACHO DECISÓRIO SAFIS N° 001/2018, foram tomadas
as seguintes providências:
(a) exoneração, de ofício, dos valores lançados a maior no terceiro trimestre de
2013 (tributos e acréscimos legais de multa e juros);
(b) exoneração, de ofício, de parte dos tributos lançados de ofício nos períodos de
apuração do ano-calendário de 2013, por conta do aproveitamento de prejuízos fiscais e bases de
cálculo negativas de CSLL a compensar;
(c) autorização para nova fiscalização no período, que posteriormente resultou em
lançamento complementar, referente ao quarto trimestre do ano-calendário de 2013, tratado no
presente processo.
DO LANÇAMENTO E DA DECISÃO RECORRIDA
Fl. 43708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.780 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720249/2018-15
3
De acordo com a fiscalização teria sido verificada a seguinte infração, que resultou
na insuficiência de recolhimento dos tributos lançados: despesas não comprovadas de desconto
incondicional.
Apesar de contabilizados descontos incondicionais, as notas fiscais apresentadas
não mencionavam, qualquer valor de desconto concedido.
Cientificada do lançamento, a fiscalizada apresentou impugnação requerendo o
cancelamento dos autos de infração. Contudo, conforme acima relatado, na decisão de primeira
instância, foi apenas dado provimento em parte à impugnação, para desqualificação da multa.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Irresignada, a contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário, requerendo –
sucessivamente – o reconhecimento de litispendência em relação ao Processo Administrativo n°
18088.720216/208-75, a extinção da autuação por conta da decadência e o cancelamento do
lançamento, quanto às despesas glosadas. Após pugnar pela tempestividade do recurso e
apresentar uma síntese da demanda, passa a suas alegações recursais, nos termos a seguir
relatados.
1. Decadência
Alega aplicabilidade da regra decadencial prevista no art. 150, § 4o do CTN ao caso,
com a decadência contada da ocorrência do fato gerador, argumentando:
(a) ter havido a confissão de dívida, pela apresentação de DCTF no período, e sua
quitação por “com prejuízos fiscais e/ou créditos” e
(b) ter inocorrido intuito de dolo, nos termos de suas alegações em relação à multa.
Aduz que, no caso, com o lançamento cientificado em 22/12/2018, teria se operado
a decadência em relação a fatos geradores de 01/10/2013 a 22/12/2013.
Nesses termos, pede o reconhecimento da decadência.
2. Cancelamento do lançamento por duplicidade da exigência
Alega litispendência da exigência em relação ao Processo Administrativo Fiscal n°
18088.720216/2018-75, alegando que teria havido duplicidade de exigência. Argumenta que,
havendo lançamento da mesma infração nos dois processos esta não poderia subsistir.
3. Despesas de Descontos Incondicionais
Insurge-se, a recorrente, contra o entendimento da decisão recorrida, de que os
descontos comprovados pelas faturas e extratos bancários não teriam a natureza de desconto
incondicional, por não constarem das notas fiscais. Alega que os descontos teriam sido
efetivamente concedidos e apresenta, para comprovação (fls. 36.734 a 43.581), duplicatas com o
valor da Nota Fiscal e do Desconto concedido, bem como o pagamento, com desconto, na data do
vencimento, nos termos do extrato bancário.
Fl. 43709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.780 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720249/2018-15
4
Nesses termos pede a insubsistência da infração.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Para análise do Recurso Voluntário, enfrento em separado cada uma das alegações recursais, nos
termos a seguir.
1. Decadência
Com relação à alegação de decadência, entendo que improcede a afirmação de o
fato gerador do IRPJ e da CSLL seria instantâneo. Com efeito, entendo que o fato gerador desses
tributos seja complexivo, ocorrendo ao final do período de apuração. Com essa consideração,
adoto os fundamentos da decisão recorrida, nos termos a seguir reproduzidos:
Verifica-se que o contribuinte é optante pela apuração trimestral do IRPJ.
Por conseguinte, o fato gerador referente ao 4o trimestre de 2013 somente se
concretiza em 31/12/2018.
Considerando-se que a ciência do lançamento se deu em 22/12/2018, o prazo
quinquenal não havia ainda transcorrido, seja pela sistemática do art. 150, §4o,
seja pela do art. 173 do CTN
Por esses motivos, afasto a alegação de decadência.
2. Cancelamento do lançamento por duplicidade da exigência
Também entendo improcedente a alegação de duplicidade de exigência.
Conforme relatado, houve erro, por lançamento a maior, nos autos do processo n°
18088.720216/208-75, relativamente a essa infração. Detalhando o erro, cumpre registrar que
houve lançamento a maior para o terceiro trimestre de 2013 e não houve lançamento desta
infração para o quarto trimestre de 2013. Assim, nos termos do DESPACHO DECISÓRIO SAFIS N°
001/2018, foram tomadas as seguintes providências:
(a) exoneração, de ofício, dos valores lançados a maior no terceiro trimestre de
2013 (tributos e acréscimos legais de multa e juros);
Fl. 43710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.780 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720249/2018-15
5
(b) exoneração, de ofício, de parte dos tributos lançados de ofício nos períodos de
apuração do ano-calendário de 2013, por conta do aproveitamento de prejuízos fiscais e bases de
cálculo negativas de CSLL a compensar;
(c) autorização para nova fiscalização no período, que posteriormente resultou em
lançamento complementar, referente ao quarto trimestre do ano-calendário de 2013, tratado no
presente processo.
Repara-se, portanto, que os períodos de apuração lançados, para a infração, são
diversos nos dois processos administrativos fiscais. Portanto, conforme se percebe da leitura da
explicação acima, não houve duplicidade de lançamento de valores, mas tão somente a
complementação do lançamento.
Por esses motivos, afasto a alegação de duplicidade da exigência.
3. Despesas de Descontos Incondicionais
Com relação à infração, por uma questão de coerência, mantenho o entendimento
exarado no julgamento do Recurso Voluntário do Processo Administrativo Fiscal n°
18088.720216/208-75, conforme a seguir reproduzido:
Com relação a essa infração, a decisão recorrida admite a existência de descontos
comprovados em sede de impugnação, nos seguintes termos:
Muito embora a autuada não tenha apresentado elementos para
comprovar os descontos concedidos durante o procedimento fiscal, em
anexo à sua impugnação, trouxe aos autos os comprovantes de seus
recebimentos, ou seja, faturas e extratos bancários, documentos insertos
no processo às fls. 55.014 a 84.820. Da análise das faturas acostadas aos
autos, verifica-se que a autuada rotineiramente aplicava descontos em
duplicatas, fato corroborado pelos extratos bancários apresentados.
Portanto, é incontroverso que descontos existiram e, portanto, não dependem de
prova, nos termos do art. 374, II e III, da Lei n° 13.105, de 2015, (Código de
Processo Civil – CPC, aplicável subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal).
A decisão recorrida, contudo, esclarece que esses descontos não têm a natureza
de desconto incondicional, por não constarem do documento fiscal, conforme a
seguir:
Ressalte-se que incorreu em erro o contribuinte ao classificar as despesas,
que ora comprova parcial ou integralmente (pendente a quantificação dos
descontos efetivamente comprovados), como descontos incondicionais
concedidos, previsto no art. 280 do RIR/99, a seguir transcrito:
Art. 280. A receita líquida de vendas e serviços será a receita bruta
diminuída das vendas canceladas, dos descontos concedidos
Fl. 43711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.780 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720249/2018-15
6
incondicionalmente e dos impostos incidentes sobre vendas
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 1o).
Desconto incondicional consideram-se parcelas redutoras do preço de
vendas quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de
serviços e não dependerem de evento posterior à emissão desses
documentos, no presente caso o pagamento da primeira duplicata. Repise-
se que os descontos comprovados pelas faturas e extratos bancários não
constam dos DANFE – Notas Fiscais eletrônicas, portanto não podem
reduzir o preço de vendas.
Com isso, entendo que assiste em parte razão à recorrente. Descontos
comprovados pelas faturas e extratos bancários não teriam a natureza de
desconto incondicional, mas sim de desconto condicional, ou seja, uma despesa
operacional, que não têm previsão para exclusão da base de cálculo do PIS/Pasep
e da Cofins, mas que, sendo despesa necessária à manutenção da fonte produtora
dos rendimentos tributáveis, é dedutível para fins de IRPJ e CSLL.
Nesses termos, é de se dar provimento em parte ao recurso, para considerar
dedutível exclusivamente do IRPJ e da CSLL a parcela do valor glosado,
contabilizado como descontos incondicionais, até o limite comprovado pelos
documentos de fls. 55.014 a 84.820.
Pois bem, no caso, constam documentos equivalentes, acostados às fls. 36.734 a
43.581. Assim, entendo que assiste em parte razão à recorrente. Descontos comprovados pelas
faturas e extratos bancários não teriam a natureza de desconto incondicional, mas sim de
desconto condicional, ou seja, uma despesa operacional, que, sendo despesa necessária à
manutenção da fonte produtora dos rendimentos tributáveis, é dedutível para fins de IRPJ e CSLL.
Nesses termos, é de se dar provimento em parte ao recurso, para considerar
dedutível do IRPJ e da CSLL a parcela do valor glosado, contabilizado como descontos
incondicionais, até o limite comprovado pelos documentos de fls. 36.734 a 43.581, desde que haja
identidade dos valores da venda e do desconto, constantes da fatura, com o valor do respectivo
depósito bancário, constante dos extratos apresentados.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário, para:
- afastar as alegações de duplicidade do lançamento e decadência e
- no mérito, dar provimento em parte ao Recurso Voluntário para considerar
dedutível a parcela do valor glosado, contabilizado como descontos incondicionais, até o limite
comprovado pelos documentos de fls. 36.734 a 43.581, desde que haja identidade dos valores da
venda e do desconto, constantes da fatura, com o valor do respectivo depósito bancário,
constante dos extratos apresentados.

Fl. 43712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.780 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720249/2018-15
7
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 43713
DF CARF MF
Original